Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-80.2018.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM EXCLUSIVO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inexistência. Natureza protelatória. Acórdão embargado que já havia efetuado o prequestionamento da matéria e dos dispositivos legais suscitados. Aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Declaratórios rejeitados, com imposição de multa.